Tribunal: TJDFT
Processo: 0737826-20.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO EXISTENTE. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
1. Há omissão quando no julgado não se aprecia alegação da parte.
2. A falta de análise do cumprimento das formalidades no processo de aprovação da distribuição de reserva especial não prejudica eventual acolhimento da pretensão do autor se o reconhecimento da irregularidade aventada implica considerar indevido o pagamento por ele recebido com base normativa.
3. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza o acolhimento de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existentes no acórdão.
4. Embargos parcialmente providos.